Tribunal: CARF
Processo: 14041.000905/2008-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-07-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14041.000905/2008-73
ACÓRDÃO
2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
REGISTRO
EM
TÍTULOS
PRÓPRIOS
DA
CONTABILIDADE. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a lançar mensalmente em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
AUXÍLIO-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM PECÚNIA. NÃO INCIDÊNCIA.
SÚMULA CARF No 89.
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título
de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que
rege a concessão do beneficio, integra o salário de contribuição.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário, exceto quanto à matéria estranha à lide, para, na parte conhecida, no
mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
2
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Carlos Eduardo Avila Cabral e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos até a decisão de primeira instância, transcrevo o relatório
do acórdão recorrido (e-fls. 37/38):
Trata-se de auto de infração, lavrado por infringência ao art 32, II, da Lei 8.212,
combinado com o art. 225, II, §§13 a 17, do RPS - Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, uma vez que, segundo o Relatório Fiscal
da Infração de fls. 26/29, a autuada deixou de lançar mensalmente em títulos
próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos no período de 01/2004 a 12/2004.
A fiscalização informa que o fornecimento de transporte aos empregados é feito
pela CONTAG de duas formas distintas a saber: concessão de vale-transporte e
pagamento de auxilio-transporte.
Quanto ao pagamento de auxílio-transporte, a fiscalização verificou que era pago
em pecúnia a determinados empregados, mediante depósito bancário realizado
diretamente pela empresa em conta corrente bancária dos mesmos por meio de
recibos.
De acordo com a legislação, é vedado ao empregador substituir o vale-transporte
por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento, salvo no
caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário ao
atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, dessa forma foram
considerados como salário-de-contribuição os valores pagos em pecúnia pela
empresa a título de auxilio-transporte.
Com relação ao vale-transporte, não há nenhuma forma de custeio por parte dos
empregados beneficiários, ou seja, a concessão se encontra em desacordo com a
legislação em vigor, assim, foram considerados como salário-de-contribuição os
valores referentes à parcela equivalente a 6% (seis por cento) do salário básico ou
vencimento do empregado beneficiário, excluídos quaisquer adicionais ou
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
3
vantagens, não descontada pela empresa, ou o valor total dos vales concedidos,
quando menor que 6% (seis por cento) do salário básico.
Ainda de acordo com o relatório fiscal a forma de contabilização utilizada pela
empresa impossibilita identificar, de forma clara e precisa, as rubricas integrantes
e não integrantes do salário de contribuição referentes aos fatos geradores
mencionados, o que fere o disposto na norma previdenciária.
Em decorrência da infração cometida, foi aplicada a penalidade prevista no art.
283, inciso II, alínea “a”, do RPS, no valor de R$ 12.548,77 (doze mil, quinhentos e
quarenta e oito reais e setenta e sete centavos), atualizado pela Portaria MPS/MF
n°77, de 11/03/2008.
DA IMPUGNAÇÃO
Inconformada, a notificada contestou o lançamento, às fls. 639/675,
tempestivamente, em 24/10/2008, sendo as seguintes razões de defesa suscitada
contra o AI em epígrafe:
- Comunica que as rubricas apuradas pela fiscalização são todas de natureza
indenizatória e, portanto, sobre as mesmas não há incidência de contribuições
previdenciárias.
- Sustenta que o auxílio-moradia fornecido pela Impugnante reveste inequívoca
natureza indenizatória, pois a concessão dessa parcela não tem causas e objetivos
contraprestativos, mas sim como forma de viabilização da prestação laborai; e,
que a Instrução Normativa da CONTAG deixa claro que a rubrica em referência
tem natureza indenizatória e que a autoridade tributária não tem competência
legal para dizer que verbas têm natureza salarial ou indenizatória, cabendo a
Justiça do Trabalho determinar se a parcela em referência tem natureza salarial
ou indenizatória.
- Argumenta que o artigo 5o do Decreto 95.247/87 não fixou que o pagamento
correspondente ao vale-transporte, se feito em dinheiro, teria natureza salarial; e
que ante a natureza indenizatória do valor correspondente ao vale-transporte,
requer que seja julgado improcedente em decorrência da ausência de fato
gerador e de base de cálculo para a exigência de contribuições previdenciárias e
financiamento de acidente de trabalho.
- Defende que a legislação de regência do vale-transporte não há a previsão de
que a ausência de desconto caracteriza o valor correspondente como verba
salarial sujeita ao recolhimento de contribuições previdenciárias; e, que a
legislação pertinente à matéria não obriga o empregador a realizar o desconto, ou
seja, a realização do desconto é facultativa, e não obrigatória.
- Informa que no caso da refeição que a Impugnante fornece aos seus
empregados, a despeito de não ter aderido ao PAT, não há que se falar em
natureza salarial dessa verba, pois a mesma foi concedida com ônus para os
empregados, correspondente ao percentual de 20% do valor dos valores
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
4
recebidos, assim, mesmo sem aderir ao PAT, a alimentação terá natureza
indenizatória caso seja concedida com ônus para os empregados.
- Afirma que foi aplicada multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor
principal e que tal percentual é exorbitante e, por isso, confiscatório e sem
amparo legal; e, que deve ser aplicado o percentual da multa previsto no art. 59
da Lei no 8.383/91, de 20% (vinte por cento), e não o percentual de 30% (trinta
por cento) previsto no art. 35 da Lei no 8.212/91.
Por fim, requer a improcedência do auto de infração Debcad no 37.008.533-7, em
face da natureza indenizatória das rubricas auxílio-moradia, auxilio-transporte,
vale-transporte e vale-refeição, além da multa aplicada revelar-se confiscatória.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 6a Turma da DRJ/BSA em decisão assim
ementada (e-fls. 36/43):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 24/09/2008
AI n° 37.008.532-9 (CFL 34)
DEIXAR DE LANÇAR, EM TÍTULOS PRÓPRIOS DA CONTABILIDADE, FATOS
GERADORES DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
Constitui infração deixar a empresa de lançar mensalmente em títulos próprios de
sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 25/02/2010 (e-fls. 45), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 29/03/2010 (e-fls. 46/65) no qual, essencialmente,
reapresenta as razões de sua Impugnação. Quanto ao auxílio-moradia, acrescenta que a verba era
concedida por força da atividade e por exigência de deslocamento e estadia, pois os assessores
que a receberam moravam em outros Estados da Federação. Relativamente ao auxílio-transporte,
a contribuinte aponta a decisão do STF no RE 478.410 para corroborar seu entendimento de que
os valores pagos em tíquete ou em dinheiro possuem natureza indenizatória.

VOTO
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
O Auto de Infração em exame (e-fls. 02) foi lavrado por ter a contribuinte deixado
de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de forma discriminada, os fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringindo o disposto no art. 32, II, da Lei no
8.212/91 combinado com o art. 225, II e §13, do Decreto no 3.048/99 (CFL 34).
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
5
De acordo com o Relatório Fiscal (e-fls. 29), a forma de contabilização utilizada pela
empresa para o pagamento de auxílio-transporte em pecúnia e para a concessão de vale-
transporte impossibilita identificar, de forma clara e precisa, as rubricas integrantes e não
integrantes do salário-de-contribuição referentes a esses fatos geradores, ferindo disposto na
norma previdenciária.
Observa-se, portanto, que a infração em litígio está relacionada apenas às verbas
pagas a título de auxílio-transporte e vale-transporte, motivo pelo qual deixo de conhecer das
alegações do Recurso Voluntário referentes ao auxílio-moradia e ao vale-refeição.
Os questionamentos sobre o auxílio-transporte e o vale-transporte já foram
enfrentados nos processos que tratam das obrigações principais, os quais estão sendo julgados em
conjunto com o presente. As mesmas razões de decidir serão expostas a seguir.
Auxílio-Transporte
Consta do Relatório Fiscal (e-fls. 27/28) que o auditor identificou pagamentos a
título de auxílio-transporte efetuados em pecúnia a determinados empregados da empresa.
Relevante reproduzir a motivação exposta para o lançamento:
5. De acordo com a legislação em vigor, é vedado ao empregador substituir o vale-
transporte por antecipação em dinheiro ou qualquer outra forma de pagamento,
salvo no caso de falta ou insuficiência de estoque de vale-transporte, necessário
ao atendimento da demanda e ao funcionamento do sistema, conforme art. 5° do
Decreto n°. 95.247, de 17/11/1987, que regulamenta a Lei n°. 7.418, de
16/12/1985, que instituiu o benefício do Vale-Transporte aos trabalhadores.
O acórdão de primeira instância ratificou o entendimento da fiscalização e manteve
o lançamento correspondente (e-fls. 40/41).
Merece reforma, contudo, a decisão de primeira instância.
Tendo em vista que a fiscalização considerou o pagamento da verba em desacordo
com a legislação própria apenas por este ter sido efetuado em pecúnia, deve ser aplicado o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 89, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
A contribuição social previdenciária não incide sobre valores pagos a título de
vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Vale-Transporte
No que tange ao pagamento de vale-transporte, o auditor apontou no Relatório
Fiscal (e-fls. 28) que a concessão do benefício se deu em desacordo com a legislação em vigor, haja
vista a ausência de qualquer forma de custeio por parte dos empregados da empresa. Por
conseguinte, foram considerados salário de contribuição a parcela de 6% do salário básico ou
vencimento dos empregados beneficiários ou o valor total dos vales concedidos, quando menor
que 6% do salário básico.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
6
O Colegiado a quo decidiu no mesmo sentido (e-fls. 41/42), sendo este também o
meu entendimento sobre o tema.
De acordo com o art. 28, §9o, “f”, da Lei no 8.212/91, as verbas recebidas a título de
vale-transporte não integram o salário de contribuição somente se forem pagas na forma da
legislação própria:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para fins desta lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei no 9.528, de 1997)
[...]
f) a parcela recebida a título de vale-transporte, na forma da legislação própria.
[...]
A Lei no 7.418/85, que instituiu o vale-transporte, assim dispõe:
Art. 2o - O Vale-Transporte, concedido nas condições e limites definidos, nesta Lei,
no que se refere à contribuição do empregador: (Renumerado do art. 3o, pela Lei
7.619, de 30.9.1987)
a) não tem natureza salarial, nem se incorpora à remuneração para quaisquer
efeitos;
b) não constitui base de incidência de contribuição previdenciária ou de Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço;
c) não se configura como rendimento tributável do trabalhador.
[...]
Art. 4o - [...]
Parágrafo único - O empregador participará dos gastos de deslocamento do
trabalhador com a ajuda de custo equivalente à parcela que exceder a 6% (seis
por cento) de seu salário básico.
Já o Decreto no 95.247/87, que regulamentou a Lei no 7.418/85, previa, à época dos
fatos, o custeio do vale-transporte da seguinte forma:
Art. 9° O Vale- Transporte será custeado:
I -pelo beneficiário, na parcela equivalente a 6% (seis por cento) de seu salário
básico ou vencimento, excluídos quaisquer adicionais ou vantagens;
II - pelo empregador, no que exceder à parcela referida no item anterior.
Parágrafo único. A concessão do Vale-Transporte autorizará o empregador a
descontar, mensalmente, do beneficiário que exercer o respectivo direito, o valor
da parcela de que trata o item I deste artigo.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
7
Pelos dispositivos legais acima transcritos, resta claro que os valores pagos pelo
empregador a título de vale-transporte devem corresponder ao valor que exceder a 6% do salário
básico do empregado. Pagamentos feitos além deste limite constituem mera liberalidade,
devendo integrar o salário de contribuição, nos termos do art. 28, I, da Lei no 8.212/91.
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
Correto, portanto, o lançamento efetuado no presente caso, tendo em vista que a
contribuição exigida na autuação corresponde exatamente ao valor pago por liberalidade pela
contribuinte, superior à parte do custeio do empregador definida na legislação própria.
O Acórdão no 9202-007.915 de 23/05/2019, proferido pela 2a Turma da CSRF,
reflete esse mesmo entendimento em caso semelhante ao dos autos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 30/06/2005
VALE-TRANSPORTE. PAGAMENTO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO. SALÁRIO-
DE-CONTRIBUIÇÃO.
O vale-transporte, quando concedido em desacordo com a legislação que rege a
concessão do beneficio, integra o salário-de-contribuição.
É o caso dos pagamentos feitos por liberalidade, além dos valores previstos em
lei.
Multa Aplicada
Em seu Recurso Voluntário, a contribuinte insurge-se contra o valor da multa
aplicada, o qual entende ser confiscatório e sem amparo legal.
A penalidade imposta está prevista nos arts. 92 e 102 da Lei no 8.212/91
combinados com o art. 283, II, “a” do Decreto no 3.048/99, conforme indicado no Auto de Infração
e no Relatório Fiscal, não guardando relação com a multa de 30% apontada pela recorrente:
Lei no 8.212/91
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja
penalidade expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
8
da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a Cr$
10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas
mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos
benefícios de prestação continuada da Previdência Social. (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.187-13, de 2001).
Decreto no 3.048/99
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617, 35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e
três centavos) nas seguintes infrações:
a) deixar a empresa de lançar mensalmente, em títulos próprios de sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores de todas as
contribuições, o montante das quantias descontadas, as contribuições da
empresa e os totais recolhidos;
Como exposto pelo auditor, a multa encontra-se atualizada para R$ 12.548,77, nos
termos da Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008 (D.O.U. de 12/03/2008).
Importante ressaltar que o valor da penalidade é fixo, ou seja, independe da
quantidade de infrações apuradas.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do CTN, a atividade administrativa de
lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a aplicabilidade das
determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto às alegações sobre o caráter confiscatório da multa, impõe-se observar o
disposto na Súmula CARF n° 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria estranha à lide, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.835 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14041.000905/2008-73
9
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 77
DF CARF MF
Original